Tribunal: TJPA
Processo: 0813743-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813743-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DE LIMA REGO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVANTE REINCIDENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA DE 3/5 DO TOTAL DA PENA UNIFICADA PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO, DEVENDO A DATA DA ÚLTIMA ENTRADA DO APENADO NO SISTEMA PENAL SER CONSIDERADA COMO DATA BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
DECISÃO MANTIDA
.

AGRAVO IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, dia do mês de de dois mil e.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE F ARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
MANOEL DE LIMA REGO
,
com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da RM da Capital,
que indeferiu o seu pedido de progressão de regime.

Alegou a impetrante que as sanções do agravante, somadas, perfazem o total de 23 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, conforme consignado nos autos do processo de Execução Penal nº 0013332-14.2012.8.14.0401, já tendo o agravante cumprido mais de 11 anos e 01 mês de prisão, ou seja, já tendo alcançado o requisito objetivo à progressão.

Afirma que o cálculo de pena está errado, tendo a defesa impugnado o cálculo

e que, apesar do parecer favorável do MP, pela atualização do cálculo, o Juízo o negou, sem considerar o tempo que o agravante já cumpriu e que desde sua última captura já se passaram mais de 04 anos.

Aduz que, de acordo com o cálculo de pena, a progressão de regime do agravante ocorrerá em janeiro de 2023, mas, que mesmo que se considere sua última

entrada no cárcere, ocorrida em 24/10/2017, o requisito objetivo restará satisfeito com o cumprimento de 04 anos, 05 meses e 21 dias, o que demonstra que o cálculo está errado, pois pela data lá consignada o agravante terá cumprido mais de 06 anos de reclusão.

Requereu a reforma da decisão proferida para que seja considerado o tempo real de cumprimento da pena, haja vista que a pena remanescente é de 11 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, menos da metade do total, uma vez que, mesmo que se considerar a data da última entrada do agravante no cárcere, deverá cumprir 2/5 da pena remanescente, devendo a progressão ocorrer em janeiro de 2022, pois se considerada a data prevista, o agravante já terá cumprido mais de 06 anos de sua pena em regime fechado, afirmando que o tempo já cumprido se mostra suficiente a satisfazer o exigido pela legislação, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso para que seja impugnado o cálculo proferido pela VEP.

Juntou documentos.

Em ID 7332027, em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

Em ID 7332028, foi mantida a decisão.

Em parecer, ID 7465709, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo e manutenção na íntegra da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
MANOEL DE LIMA REGO
,
com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da RM da Capital,
que indeferiu o seu pedido de progressão de regime.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo ser conhecido.

Adianto que não advém razão ao agravante.

Tem-se dos autos que o agravante fora condenado em vários processos, restando sua pena restou cominada em 23 anos e 01 meses de reclusão.

Atendendo aos ditames legais o agravado corretamente somou as penas, sendo a data base contada a partir da última data de entrada do agravante no cárcere, qual seja, 24/10/2017, não havendo como prosperar a alegação da impetrante de que a data para progressão de regime do paciente seria em janeiro de 2022, pois, conforme se observa da manifestação do magistrado singular, o agravante só terá direito à progressão em 21/01/2023, sendo contada sua data base a partir de 24/10/2017, ou seja, aquela da última entrada do apenado no sistema penal.

Imperioso ressaltar que a soma das penas se deu em razão da juntada aos autos da guia de execução da nova condenação do agravante, tendo o agravado procedido conforme as diretrizes do art. 111 da LEP,
verbis
:

Art. 111. Q
uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida
, para determinação do regime.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts.
111
,
parágrafo único
, e
118
,
II
, da
Lei de Execução Penal
. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da
comutacao de penas
e do
indulto
. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.” (STJ, ProAfR no REsp 1753512/PR, 3ª Seção, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019
)

Portanto, procedeu devidamente o agravado à soma das penas do agravante que, conforme alega a impetrante, chegou a um total de 23 anos e 01 mês de reclusão, devendo deste valor ser detraído o
quantum
já cumprido, porém, não há nos autos a necessária certidão/atestado de cumprimento de pena, porém, das informações constantes na impetração, se presume não restar cumprido requisito objetivo, qual seja, de cumprimento de pelo menos 3/5 do total da pena, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - (ARTIGO 197 DA LEP)- PROGRESSÃO DE REGIME - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - APENADO REINCIDENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - HIPÓTESE EM QUE A FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA DEVE SER DE 3/5 DO TOTAL DA PENA UNIFICADA PARA A OBTENÇÃO DA BENESSE DA PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
Tratando-se de apenado reincidente, condenado pela prática de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, incide a regra do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990 (com nova redação), sendo necessário o cumprimento de 3/5 da pena para que seja possível a progressão de regime. 2. A fração de 3/5 aplica-se a todas as progressões no curso da execução penal, e não apenas à primeira.
Entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Criminal - RA - 1659435-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - Unânime - J. 18.05.2017) (TJ-PR - EP: 16594357 PR 1659435-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza, Data de Julgamento: 18/05/2017, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2036 26/05/2017).

Assim, para fazer jus o agravante à progressão pretendida, deverá, em sendo reincidente específico, cumprir, como dito, 3/5 de sua pena, sendo a data base considerada, como bem o fez o agravado, aquela da última entrada do apenado no sistema penal, e sendo o remanescente de pena superior a 08 anos, o regime há de ser o fechado, não havendo reparos a serem feitos na decisão do magistrado singular, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“Portanto, não havendo qualquer erro no atestado de pena e não tendo sido preenchido o requisito temporal para o deferimento da progressão de regime, no próximo mês de janeiro de 2022, de rigor o desprovimento do presente agravo.”

Pelo exposto,
conheço
do recurso, mas
lhe

nego
provimento.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE F ARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2022